Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. PREVISÃO LEGAL E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar a parte ré ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas vencidas e vincendas, atualizadas monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês.
2. O pagamento das taxas condominiais em atraso compreende a incidência de correção monetária e juros, além de multa de 2% sobre o débito, conforme previsto em lei (art. 1336, § 1o do Código Civil) e na Convenção do Condomínio.
3. Recurso conhecido e provido.